Tribunal: TJSP
Processo: 1102546-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Apelação – Recuperação judicial – Processamento indeferido – Inconformismo – Empresas comercializadoras de energia elétrica – Ausência de atividade empresária, decorrente de descredenciamento junto à CCEE – Descredenciamento decorrente de descumprimento de obrigação não financeira, portanto, não precedente e não relacionado com o pedido de recuperação judicial – Empresa insuscetível de

Ementa:
Apelação – Recuperação judicial – Processamento indeferido – Inconformismo – Empresas comercializadoras de energia elétrica – Ausência de atividade empresária, decorrente de descredenciamento junto à CCEE – Descredenciamento decorrente de descumprimento de obrigação não financeira, portanto, não precedente e não relacionado com o pedido de recuperação judicial – Empresa insuscetível de recuperação judicial – Precedentes – Sentença bem lançada e mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.